Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740370-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: DIONILIO HERMES RIBEIRO RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SICOOB CREDIFAZ – COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra decisão proferida na ação de cobrança ajuizada em face de DONILIO HERMES RIBEIRO RAMOS, que acolheu a preliminar de incompetência relativa arguida em contestação e determinou a remessa dos autos para um dos Juízos Cíveis da comarca de Águas Lindas/GO. A agravante alega, em síntese, que a ação versa sobre obrigação societária, de maneira que a competência é determinada em razão do lugar de seu cumprimento, nos termos do art. 53, III, ‘d’, do CPC. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Embora a decisão impugnada não esteja relacionada no rol do art. 1.015 do CPC, a regra deve ser mitigada em se tratando de competência, conforme entendimento pacífico do egrégio Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o agravo de instrumento é o recurso cabível, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de cobrança movida por SICOOB CREDFAZ – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CREDFAZ LTDA em desfavor de DIONÍLIO HERMES RIBEIRO RAMOS. Citado, o requerido apresentou contestação arguindo preliminar de incompetência relativa art. 337, inciso II, CPC. A requerente se manifestou, aduzindo que o sistema cooperativo possui regramento próprio e a ação deve tramitar em seu domicílio. Alegou ainda que a obrigação deve ser cumprida em Brasília. Decido. Dispõe o CPC: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A ação é fundada em direito pessoal e o autor reside em Águas Lindas de Goiás/GO. Esse é o foro competente para o processamento e julgamento do processo. Ao contrário do que alega a requerente, não há tratamento diferenciado para cooperativas, as quais seguem as regras estabelecidas pelo diploma processual. Em seu Estatuto não há eleição de foro. Por fim, como não foi convencionado que o pagamento deve ser feito no domicílio do credor, aplica-se a regra do art. 327 CC, que estabelece que o pagamento será efetuado no domicílio do devedor. Considerando que a obrigação não deve ser aqui satisfeita, não se aplica a regra do art. 53, inciso III, alínea d. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência relativa e determino a redistribuição do processo a uma das varas cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Encaminhe-se os autos com baixa na distribuição. (...)” Pois bem. De fato, a ação fundada em direito pessoal, como tudo está a indicar que ocorre na hipótese, deve ser proposta no foro do domicílio do réu. Todavia, enquanto se discute a questão da competência, é prudente manter o processamento do processo no juízo originário. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator